Tribunal: TJBA
Processo: 8063184-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063184-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO INDICADO NA CDA. AUSÊNCIA DE PODERES DE GERÊNCIA E DE COMPROVAÇÃO DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA (ART. 135, III, DO CTN). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA AFERÍVEL POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA ELIDIDA.
EXCLUSÃO DO COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, DO CPC). CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para arguição de matérias cognoscíveis de ofício ou demonstráveis mediante prova pré-constituída, desde que prescindam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 e do Tema 103 do STJ. Demonstrada, por meio de contratos sociais e alterações regularmente arquivadas na Junta Comercial, a condição de sócio minoritário, desprovido de poderes de gerência ou administração, revela-se adequada a via eleita para o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

2.
A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN) é relativa (juris tantum) e admite prova em contrário. Constando o nome do sócio na CDA, incumbe-lhe demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135 do CTN; ônus do qual se desincumbiu mediante documentação idônea e suficiente a evidenciar a ausência de poderes de gestão no período correspondente ao fato gerador. Inexistindo indícios de dissolução irregular ou prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não se admite o redirecionamento automático da execução ao simples cotista.

3.
A própria decisão de origem consignou que os poderes de administração sempre foram atribuídos exclusivamente ao sócio-gerente Deyvson Ferreira Sampaio, inexistindo qualquer elemento que indicasse atuação do excipiente na gestão da empresa. Trata-se, portanto, de matéria aferível mediante simples análise documental, não havendo necessidade de dilação probatória.

4. Ora
, a
responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN possui natureza pessoal e subjetiva, exigindo comprovação de atuação dolosa ou culposa vinculada ao exercício de poderes de administração, não se confundindo com a mera condição de sócio. Tratando-se de questão resolvida a partir da análise documental, mostra-se desnecessária a dilação probatóri
a, consoante, inclusive precedentes desta Corte (A
gravos de Instrumento
n
(s)

80504274420238050000
e
80616127920238050000
).

5
.
Acolhida a exceção de pré-executividade apenas para excluir coexecutado do polo passivo, sem extinção do crédito tributário, o proveito econômico revela-se inestimável, impondo-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme orientação firmada pelo STJ no EREsp 1.880.560/RN e em consonância com o Tema 961. Inadequada a aplicação de percentual sobre o valor da causa.

6
.
Agravo parcialmente provido apenas para reformar o critério de fixação dos honorários advocatícios, arbitrados por equidade no valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063184-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado WFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .